Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-27.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Vistoria veicular – Corrosão de chassi não apontada no laudo de vistoria – Responsabilidade da prestadora de serviço pelo vício – Sentença mantida.

O defeito na prestação ficou demonstrado nos autos. - O intuito da autora era a revenda do veículo, por ser essa a sua atividade comercial, e a vistoria foi determinante para a aquisição do veículo. É certo

Ementa:

Apelação – Prestação de serviços – Vistoria veicular – Corrosão de chassi não apontada no laudo de vistoria – Responsabilidade da prestadora de serviço pelo vício – Sentença mantida.

O defeito na prestação ficou demonstrado nos autos. - O intuito da autora era a revenda do veículo, por ser essa a sua atividade comercial, e a vistoria foi determinante para a aquisição do veículo. É certo que se o laudo elaborado pela ré tivesse apontado a corrosão e a dificuldade de identificação do chassi, a autora teria pelo menos ciência de que teria dificuldades para revender o veículo, ou teria até mesmo desistido da compra.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-27.2018.8.26.0002
Voto n.o 44.715 - mms
Registro: 2020.0000755143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003597-27.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MPS
VISTORIAS E ANALISE VEICULAR LTDA, é apelado AUTO EMERICH
AUTOMÓVEIS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-27.2018.8.26.0002
Voto n.o 44.715 - mms
Apelação no 1003597-27.2018.8.26.0002
Apelante:
Mps Vistorias e Análise Veicular Ltda
Apelado:
Auto Emerich Automóveis Ltda Epp
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro)
Juiz(a):
Renato de Abreu Perine

VOTO N.o 44.715
Apelação Prestação de serviços Vistoria veicular
Corrosão de chassi não apontada no laudo de vistoria
Responsabilidade da prestadora de serviço pelo vício
Sentença mantida.
O defeito na prestação ficou demonstrado nos autos. - O
intuito da autora era a revenda do veículo, por ser essa a sua
atividade comercial, e a vistoria foi determinante para a
aquisição do veículo. É certo que se o laudo elaborado pela
ré tivesse apontado a corrosão e a dificuldade de
identificação do chassi, a autora teria pelo menos ciência de
que teria dificuldades para revender o veículo, ou teria até
mesmo desistido da compra.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 237/239, declarada à fl.
243, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 18.587,51, que será corrigido monetariamente, desde
março de 2016, com a incidência de juros de mora, na razão de 1% ao
mês, desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, a autora deve
arcar com 35% das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da ré, fixados em R$ 1.300,00; a ré deve arcar
com 65% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono da autora, fixados em R$ 2.500,00.
Apelação da ré a fls. 245/256 arguindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-27.2018.8.26.0002
Voto n.o 44.715 - mms
síntese, a ausência de vício na prestação dos serviços à autora, que
somente ajuizou a ação três anos depois da vistoria, e após tentativa de
comercialização do veículo; pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 261/273 pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Narra a autora que antes de adquirir o veículo
usado Ford Ka, Placa DNB7453, contratou os serviços da requerida para
realização de laudo das condições do automóvel. Informa que a
requerida apresentou um laudo técnico aprovando o veículo, o que foi
essencial para sua aquisição, por R$ 6.000,00, e posterior revenda por
R$ 10.000,00. Alega, contudo, que o automóvel estava em processo de
corrosão, com diversos pontos de ferrugem, sendo que uma delas
impedia a verificação da numeração do chassi, obrigando-o a fazer um
acordo extrajudicial com o comprador do veículo para ressarcir os danos
deste. Requer indenização para reparação dos danos materiais, morais e
lucros cessantes.
A r. sentença não merece reforma.
Primeiramente, cumpre observar que o vício foi
constatado apenas seis meses depois da vistoria efetuada pela ré (fls.
15/16 e 17/22). O fato de o ajuizamento desta ação ter sido realizado
dois anos depois não altera a prestação de serviços defeituosa.
O defeito na prestação ficou constatado pelos
documentos supracitados acostados a fls. 15/16 e 17/22, e pelo laudo
pericial de fls. 174/208 no qual o expert concluiu que deveria ter
constado no laudo de vistoria elaborado pela ré o processo de corrosão já
iniciado, o que ocasionou o problema de identificação do chassi, e, em
consequência deste, os danos narrados pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003597-27.2018.8.26.0002
Voto n.o 44.715 - mms
Frisa-se que o intuito da autora era a revenda
do veículo, por ser essa sua atividade comercial, e que a vistoria foi
determinante para a aquisição do veículo. É certo que se o laudo
elaborado pela ré tivesse apontado a corrosão e a dificuldade de
identificação do chassi, a autora teria pelo menos ciência de que teria
dificuldades para revender o veículo, ou teria até mesmo desistido da
compra, como ela afirma.
Como
acertadamente
afirmou
o
douto
magistrado: “A prestação de serviços da requerida era objetiva,
identificar se o automóvel Ford Ka, Placa DNB7453, estava apto para
rodagem e, consequentemente, para ser adquirido para revenda.
O laudo de fls. 15/21 feito pela requerida
demonstra que o referido veículo foi avaliado como em boas condições,
o que, no entanto, não correspondia à realidade.
A perícia judicial constatou que o veículo não
estava apto para circulação, haja vista a existência de processo de
corrosão do número identificador do chassi, o que não foi observado no
laudo da ré e, como afirmou o perito, possuía ao tempo em que
produzido o laudo veicular de fls. 15/21”.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais fica
majorado para R$ 2.600,00 (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica